Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-21.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500872-21.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ERINALDO DE
LIMA MELO e ALEX MOURA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500872-21.2019.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.371
VOTO RELATOR No 41.371
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500872-21.2019.8.26.0536
APELANTE: ERINALDO DE LIMA MELO

ALEX MOURA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARUJÁ- 2a VARA CRIMINAL
ERINALDO DE LIMA MELO e ALEX MOURA DA SILVA
APELAM da r. sentença de fls.166/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. André
Rossi, que julgou procedente a ação penal e, por conseguinte, condenou os réus,
ora apelantes, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O primeiro à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três)
dias-multa, no valor mínimo legal, e o segundo, à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, postulam a reforma da r. sentença, visando a
diminuição da pena base imposta, bem como, a aplicação do redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Pedem ainda, a fixação de regime mais brando
para início de cumprimento de pena (fls.194/200).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões às
fls.204/214, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do apelo interposto (fls.233/236).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que os apelantes, ao tempo e local
narrados na denúncia, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 179 (cento

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500872-21.2019.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.371
e setenta e nove) porções de cocaína, 138 (cento e trinta e oito) porções de
maconha, 18 (dezoito) filetes de maconha, 12 (doze) frascos de lança-perfume, 38
(trinta e oito) porções de cocaína e ainda, 34 (trinta e quatro) pedras de crack,
substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Primeiramente, observa-se que a autoria e materialidade
delitiva não foram objeto de insurgência e restaram devidamente comprovadas.
A insurgência versa sobre a possibilidade de diminuição
da reprimenda imposta, e ainda, a fixação de regime mais brando para início de
cumprimento de pena, de maneira que passo à análise de tais questões.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, o douto magistrado fixou a pena base
acima do mínimo legal, fundamentando, na diversidade, quantidade e nocividade
dos entorpecentes apreendidos, o que entendo correto e mantenho. Na fase
intermediária, presente a circunstância atenuante da menoridade com relação ao
réu Alex, sua reprimenda retornou ao patamar mínimo legal. Ainda na segunda fase
da dosimetria, reconhecida a circunstância agravante da reincidência com relação
ao apelante Erinaldo (fls.47), sua reprimenda foi majorada, acertadamente, na
fração de 1/6.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
No mais, não era mesmo o caso de aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 em relação ao apelante Alex, tendo
em vista haver notícias nos autos de que o réu se dedicava às atividades
criminosas. Com efeito, a sentença encontra-se muito bem fundamentada nesse
aspecto, não comportando reparos (fls.170).
Quanto ao apelante Erinaldo, tratando-se de réu
reincidente, inviável a aplicação do referido redutor, por expressa vedação legal.

O regime fechado deve ser mantido para início de
cumprimento de pena, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007,
que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permite a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Ademais, referido regime é o único capaz de prover a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500872-21.2019.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.371
ressocialização do increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais
rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, porquanto a determinação legal de que o início do
cumprimento da reprimenda se dê em regime prisional fechado, por si só, denota a
absoluta incompatibilidade dos crimes hediondos e equiparados com as penas
alternativas, não obstante a Resolução no 05/2012, promulgada pelo Senado
Federal. Ademais, as circunstâncias do crime indicam que a medida se mostra
insuficiente, a teor do inciso III, do artigo 44, do Código Repressivo.
Com efeito, embora a Resolução no 05/2012, do Senado
Federal, que suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, do § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/06, esta Colenda Câmara
Criminal firmou entendimento de que tal substituição se afigura contrária aos
princípios norteadores da pena e não se harmoniza com a Constituição Federal.
Confira-se:
“O tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo depois dessa Resolução,
mantém sua natureza de delito equiparado aos hediondos, por
disposição constitucional. Nem quando privilegiado o tráfico deixa de
ser tráfico. Não se despoja, portanto, da natureza hedionda. (...)
Ademais, o artigo 44, caput da Lei no. 11.343/06 não suspenso -
continua proibindo a conversão da pena privativa de liberdade do
crime de tráfico em restritiva de direitos. Cuida-se de lei especial que
dispensa tratamento mais gravoso a delito equiparado a hediondo, por
força da própria Lei Maior. Por fim, a própria determinação legal de
que o início do cumprimento da reprimenda se dê em regime fechado
(artigo 2o, § 1o. da Lei no. 8.072/90), por si só, denota a absoluta
incompatibilidade dos crimes hediondos e equiparados com as penas
alternativas. (14a Câmara de Direito Criminal - Apelação criminal no
0059209-51.2011.8.26.0506 - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER
- J. 27.6.2013. V.U)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500872-21.2019.8.26.0536 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.371
WALTER DA SILVA
Relator